Tribunal: STF
Processo: ARE 1528087
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO(A/S) , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROCESSUAL CIVIL AGENTE DE SAÚDE AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL Autor que comprovou documentalmente que trabalhou por 25 anos em condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 33 e artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91 Direito à paridade e integralidade (Tema nº 139 do STF), vez que o autor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 Art. 37, § 10º, da CF/88 que veda a cumulação dos proventos de aposentadoria, não cabendo o pagamento retroativo dos proventos, ainda que sob a forma de pleito indenizatório Por outro lado, é devido ao autor o pagamento dos valores referentes ao abono de permanência que deveria ter sido percebido a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 19, da CF/88 Desse modo, o autor faz jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, a partir da data da publicação da sua aposentação, observando que tem direito ao abono de permanência a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial Sentença parcialmente reformada Recurso do autor parcialmente provido e remessa necessária e recursos voluntários dos réus desprovidos.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, § 4.º, III, § 10,da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante 33), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Viola a Súmula Vinculante 33 ato administrativo que indefere pedido de aposentadoria especial por atividade insalubre, em razão da inexistência da Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, III, da CRFB/1988. 2. Não cabe a este Tribunal, em sede de reclamação, definir se o reclamante tem ou não efetivo direito à aposentadoria e em que condições: a Súmula Vinculante 33 destina-se apenas a suprir a lacuna normativa, cabendo à autoridade competente analisar o cumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 21652 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/10/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Agravo regimental conhecido e não provido.“ ( Rcl 18909 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/04/2016)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)”   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente